Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. PENA CORPORAL E DE MULTA REDUZIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 2.1. Pena atenuada em maior proporção.

3. Reduzida a pena cominada ao réu, procede-se à substituição da pena corporal por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do §2o, do artigo 44, do Código Penal, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.